Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748232-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDIO ANTONIO DE PAIVA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SUL AMÉRICA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO À VIDA OU A INTEGRIDADE FÍSICA NÃO ATESTADO. RECUSA JUSTIFICADA. ATO LÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDA. DESPROVIDO O APELO ADESIVO DO AUTOR. 1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela parte apelante, a quem competia trazer provas que modificassem a conclusão do julgador sobe a situação financeira atual da parte recorrida, mas deixou de fazê-lo. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 4. No caso, o relatório confeccionado pela médica responsável pela admissão do paciente no hospital, não atesta o risco iminente de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente. A indicação genérica da possibilidade de complicações clínicas e de riscos decorrentes da falta de investigação das enfermidades e do correto diagnóstico do paciente, são insuficientes para demonstrar o caráter emergencial do atendimento de saúde. 5. Inexistindo situação de urgência ou de emergência que fundamente o afastamento da previsão contratual de carência para internação (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I), não há falar em dever de ressarcimento dos gastos hospitalares custeados pelo consumidor segurado. 6. Não tendo praticado ato ilícito, também é improcedente a pretensão de condenar o plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais e a de exasperar o valor indenizatório, por conseguinte. 7. APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PROVIDA. DESPROVIDO O APELO ADESIVO DO AUTOR. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso V, alínea ‘c’, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que sua internação hospitalar se deu em caráter de urgência, em razão de risco de instabilidade hemodinâmica e morte. Aponta que a manutenção do julgado desrespeita o enunciado 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 12, inciso V, alínea ‘c’, e 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque a premissa do apelo se assenta na afirmação de que a internação hospitalar se deu em caráter de urgência com risco de morte. A turma julgadora, por seu turno, à unanimidade, expressamente afirmou que “o relatório confeccionado pela médica responsável pela admissão do paciente no hospital, não atesta o risco iminente de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente” (item 4 da própria ementa do julgado). Desse modo, “São deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.148.558/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009